Tribunal: TJSP
Processo: 0007061-89.2004.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração, exercício de 2000 - Município de Leme – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007061-89.2004.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado CHARLES EVERTON THIERS WATANAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), EUTÁLIO PORTO, ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007061-89.2004.8.26.0318 -Voto no 37113 - SFM
2
VOTO No : 37113
APEL.No : 0007061-89.2004.8.26.0318
COMARCA : LEME
APTE. : MUNICÍPIO DE LEME
APDO. : CHARLES EVERTON THIERS WATANAB
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Auto de infração,
exercício de 2000 - Município de Leme Prescrição intercorrente
Ocorrência Paralisação do feito por mais de cinco anos por
culpa atribuída ao próprio exequente Contagem da prescrição
intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no
1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos
RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE LEME (fls. 63/ss)
contra r. sentença (fls. 56/ss) proferida em Execução Fiscal movida contra
CHARLES EVERTON THIERS WATANAB, referente a Auto de infração,
exercício de 2000 (cf. fls. 02/ss).
2. A r. sentença declarou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento de que entre a data de constituição dos créditos e a data da citação
ocorreu prazo superior a cinco anos, de forma que o Município não cuidou de dar
andamento ao feito.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese, que não
ocorreu a prescrição eis que não ficou inerte; que a morosidade da justiça no
cumprimento de determinações judiciais não pode lhe prejudicar.. Por fim, requer
o prosseguimento do feito.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da sentença.
Sem razão.
Isso porque acerca do tema da prescrição a Primeira Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007061-89.2004.8.26.0318 -Voto no 37113 - SFM
3
do STJ, nos autos do REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo,
estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e
seus parágrafos da Lei no 6.830/1980, bem como o momento do início da
contagem da prescrição intercorrente.
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40.
Tal prazo é segmentado em duas partes: (i) a primeira, tem
por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,
caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1o
e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira parte, ou
seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de
devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o decurso
do prazo de cinco anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
Assim, o que determinará a inicio da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor, sendo indiferente o fato de existir petição do
ente público requerendo a suspensão do feito para realização de diligências.
Com efeito, findo o referido prazo de 1 (u m) ano, inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007061-89.2004.8.26.0318 -Voto no 37113 - SFM
4
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
Assim sendo, aplicando-se a sistemática acima destacada,
verifica-se que no caso em análise, trata-se de crédito constituído em 28/03/2000,
conforme se observa das CDAs de fls. 03/ss. O ajuizamento da ação, por sua
vez, se deu em 10/12/2004, razão pela qual não deve ser reconhecida a
prescrição antes mesmo do ajuizamento da ação.
Contudo, não há como ser afastada a prescrição intercorrente
reconhecida pela r. sentença. Com efeito, após o pedido de citação por edital
efetuado em 17/07/2006 (fls. 13), o Município não mais se manifestou nos autos
até a data de 12/08/2011 (fls. 21).
Desse modo, ausente a comprovação da ocorrência de
qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o que poderia
alegar a qualquer tempo, inclusive em razões de apelação, mas não o fez, de
rigor reconhecer que houve paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos após
o período de suspensão, por culpa atribuída à exequente.
Nesse cenário, não se pode imputar a paralisação do feito
aos mecanismos da Justiça, senão à própria desídia do Município em promover o
andamento efetivo da execução fiscal que ajuizou. Inaplicável, pois, a Súmula
106 do STJ.
Por derradeiro, embora tenha o representante da Fazenda a
prerrogativa de ser intimado pessoalmente (artigo 25 da Lei no 6.830/80), inexiste
qualquer demonstração de prejuízo por parte da Fazenda Pública, eis que não
demonstrou a ocorrência de qualquer causa de interrupção ou suspensão do
prazo, razão pela qual não há que se aventar nulidade do feito por
descumprimento do art. 40 da LEF.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária, consideram-se
expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais não
se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de oposição
de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se realizarão
virtualmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007061-89.2004.8.26.0318 -Voto no 37113 - SFM
5
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator